Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-98.2023.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000683-98.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME SANTANA DA LUZ - CPF: 076.068.621-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 818.491.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA MOURA DE ARAUJO - CPF: 038.829.301-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE MEDIANTE VIOLÊNCIA POLICIAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A ATUAÇÃO POLICIAL E ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR
DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR - FLAGRANTE DELITO – ROUBO PRATICADO PELO APELANTE, O QUAL SERIA VÍTIMA DE “SALVE” PELO “COMANDO VERMELHO” -

FUNDADAS RAZÕES - ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT- ILEGALIDADE DO ATO POLICIAL NÃO EVIDENCIADA –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - LAUDO PERICIAL - LESÕES DE NATUREZA LEVE - VIOLÊNCIA RELATADA SOMENTE AO PERITO OFICIAL – AUTO DE RESISTÊNCIA - CONFISSÃO JUDICIAL NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO - EVENTUAL EXCESSO ATUAÇÃO POLICIAL - PROCEDIMENTO PRÓPRIO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO
-

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA - MULTIRREINCIDÊNCIA AFASTADA – ARESTO DO TJSP - MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE – PENA INTERMEDIÁRIA CONSERVADA - SÚMULA 231 DO STJ - REGIME INICIAL FECHADO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA IMPOSTA -

REINCIDÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, inciso XI) não é absoluta, nos termos da Constituição Federal, sempre e quando for necessário prestar socorro ou nos casos de flagrante delito (TJMT, Ap no 1001598-28.2021.8.11.0042).

Atente-se que, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, o c. STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS).

Se houve concomitância entre o flagrante de roubo e a notícia específica de que o apelante seria vítima de “salve” da facção “Comando Vemelho”, a permitir aos policiais militares exercerem atribuição correspondente ao dever de ofício diante de uma infração penal, afigura-se “
lícita a realização de busca domiciliar, mesmo sem o respectivo mandado judicial, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
” (TJMG, AP no 1.0245.14.015571-5/001).

Não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, se não comprovada a alegada tortura e o apelante não confessou a autoria delitiva aos agentes policiais (TJMT, AP N.U 00011296120188110023; AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091; TJDFT, AP N.U 0000074-40.2018.8.07.0006), notadamente porque o apelante admitiu a prática do roubo, espontaneamente, perante a autoridade judicial, quando assistido por Defensor Público.

Eventual “
excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
” (TJMT, AP NU 1011368-45.2021.8.11.0042).

A multirreincidência fora reconhecida com base em apenas uma condenação anterior transitada em julgado, suficiente para caracterizar, tão somente, a agravante da reincidência.

Se o apelante tinha 20 (vinte) anos de idade na data do fato, possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

“
Deve ser adotada a compensação com a menoridade relativa reconhecida na sentença, pois, apenas uma condenação foi utilizada como reincidência, evitando, assim, o bis in idem
”, como bem observado pela i. PGJ (Parecer no 000527-029/2023).

A “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], a pena imposta - igual a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência constituem “
elementos que impõem o regime inicial fechado, como preceitua a jurisprudência
” do C. STJ (AgRg no Resp 1907650/DF)

Recurso provido parcialmente
para readequar as penas a
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000683-98.2023.8.11.0012- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): GUILHERME SANTANA DA LUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo GUILHERME SANTANA DA LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE no 1000683-98.2023.8.11.0012), que o condenou por roubo simples a 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157,
caput
, do CP - (ID 183404828).

O apelante suscita: 1) a ilicitude do ingresso em domicílio sem “
qualquer justa causa
”; 2) a nulidade das provas decorrente da prisão em flagrante porque teria sido “
agredido pelos próprios policiais militares
”. No mérito, sustenta que: 1) a agravante da multirreincidência fora reconhecida com fundamento em uma condenação definitiva; 2) faria jus à atenuante da menoridade relativa.

Pede o provimento para que sejam anuladas as “
provas colhidas na fase policial
” [confissão] e, por conseguinte, absolvido. Em pedido subsidiário, a redução das penas (ID 183404846).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 183404848).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Roubo – 1. Preliminar – Pleito de nulidade da prova, face a tortura do réu e ilicitude na busca e apreensão domiciliar – Não conhecimento – Tese que não foi arguida na primeira oportunidade que a defesa teve de se manifestar nos autos (Resposta à Acusação) – Ainda que conhecida, a preliminar não merece acolhimento – Ausência de provas acerca da tortura - Não caracterização de violação inconstitucional de domicílio – Hipótese de flagrante delito e necessidade de prestar socorro – Autorização constitucional expressa – Preliminar que deve ser rejeitada – Sendo válidas as provas, impossível a absolvição do acusado que, inclusive, confessou o crime em juízo – Condenação que deve ser mantida. 2. Pedido de readequação da pena – Com razão – Réu que foi erroneamente considerado multirreincidente eis que, embora possuidor de 02 (duas) condenações, uma havia sido utilizada para negativar o vetor ‘antecedentes, na primeira fase’, devendo ser desconsiderada na 2a fase – Bis in idem – Menoridade relativa que deve ser reconhecida – Acusado que possuía 20 (vinte) anos na data do crime. Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, para readequar a pena. ”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 189774692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui
a ilicitude do ingresso em domicílio sem “
qualquer justa causa
”.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais [Valério Carvalho da Guarda, Antônio Neves de Oliveira Filho, Tiago dos Santos Passilio do Nascimento] que eles foram acionados no dia 6.4.2023, por volta das 19h29min, para atenderem uma ocorrência de roubo.

Como bem relatado pela i. PGJ, as diligências que resultaram na prisão do apelante ocorreram da seguinte forma: “
a) a Polícia Militar foi acionada para atender uma vítima de roubo de uma loja, b) a ofendida repassou as informações das vestimentas usadas pelo autor do crime e que ele estaria em uma bicicleta, de cor rosa, tendo fugido sentido à passarela, c) a polícia, ao ouvir a vítima, mostrou a ela fotografias de possíveis suspeitos e a vítima, de imediato, reconheceu a imagem em que aparecia o apelante Guilherme Santana da Luz, d) diante disso, em busca do acusado, foram localizadas nas proximidades da passarela a bicicleta, de cor rosa, as roupas que a vítima indicou que o increpado utilizava no momento do crime, assim como o simulacro de arma de fogo, do qual ele se valeu para perpetrar a grave ameaça em face da vítima, e) ainda em diligências, a Polícia Civil foi informada que uma pessoa com as características do increpado teria contratado um mototáxi, tomando rumo ignorado, f) diante desta nova informação, descobriram quem foi o mototaxista responsável pelo transporte do suspeito, ao que este senhor informou o local onde ele teria deixado o recorrente, de modo que, sabendo do possível paradeiro dele, seguiram até o local, que identificaram como sendo uma residência que, de acordo com informações prévias, servia de guarida para membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e ponto de venda de entorpecentes, g) Em paralelo à informação de onde estaria o autor do roubo, os policiais foram cientificados de que Guilherme estaria com sua ‘cabeça a prêmio’, e se encontrava na referida residência para receber uma punição por partes de integrantes da referida facção, por conta de delitos patrimoniais que estava cometendo na região, contrariando as ordens da referida organização criminosa. h) À luz da descoberta da localização do autor de crime de roubo, que ainda estava em flagrante, bem como em face da informação da

ocorrência de outro crime, qual seja, a possibilidade de o apelante estar sendo alvo de castigos corporais (‘salve’), os policias civis realizaram cerco à residência, ocasião em que o apelante se evadiu no momento da aproximação policial, escondendo-se em um matagal, e, então, incursionaram no imóvel, realizando a prisão de terceiros, que se encontravam em flagrante delito por tráfico de drogas, i) posteriormente, encontraram o acusado Guilherme, com quem foi localizada a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), proveniente do roubo em apreço
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 189774692).

Essas narrativas estão corroboradas pelo depoimento de Felipe Floripes de Lima [testemunha presencial], na fase inquisitiva, no sentido de que “
recebeu uma ligação de uma pessoa com o vulgo ‘PANTERA’, informando que esse indivíduo lhe deu uma ordem dizendo que era para a declarante ir até a Chácara da Ludmila, e dizer onde GUILHERME se encontrava, pois ele havia praticado um crime de roubo na cidade e a declarante tinha que encontra-lo antes da polícia prendê-lo; QUE, era para a declarante levar GUILHERME até lá para receber um ‘salve’ [...]; posteriormente policiais militares e investigadores de polícia desta delegacia chegaram no local, abordando a todos
” (ID 183404765).

A inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, inciso XI) não é absoluta, nos termos da Constituição Federal, sempre e quando for necessário prestar socorro ou nos casos de flagrante delito (TJMT, Ap no 1001598-28.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 10.11.2021).

Atente-se que, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, o c. STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

No caso, houve concomitância entre o flagrante de roubo e a notícia específica de que o apelante seria vítima de “salve” da facção “Comando Vemelho”, a permitir aos policiais militares exercerem atribuição correspondente ao dever de ofício diante de uma infração penal, motivo pelo qual afigura-se “
lícita a realização de busca domiciliar, mesmo sem o respectivo mandado judicial, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
” (TJMG, AP no 1.0245.14.015571-5/001 – Relator: Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago – 15.3.2023).

Nesse quadro, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

O apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da prisão em flagrante porque teria sido “
agredido pelos próprios policiais militares
”

Vejamos.

De fato, o perito oficial médico legista Adelmo Ferreira Barros concluiu que, no dia 6.4.2023, o apelante apresentou “
lesão corporal atual
” consistente em “
edema e hematoma na região malar à esquerda”
e “
edema e hematoma na região masseterina à esquerda
” (Laudo Pericial no 522.1.02.9191.2023.124080-A01 - ID 171431713).

Como bem destacado pela i. PGJ, o apelante “
resistiu à prisão, indicando possível razão de estar lesionado (Auto de Resistência à f. 24 – PDF). Como se não bastasse, o próprio acusado, ao ser submetido ao exame de corpo de delito, negou ter sido agredido fisicamente pelos policiais: ‘O periciando nega ter sido agredido fisicamente por policiais ou outros agentes do Estado’. (Laudo Pericial n.o 522.1.02.9191.2023.124080-A01)
” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 189774692).

Frise-se que o apelante GUILHERME SANTANA DA LUZ foi ouvido perante o delegado de Polícia [Raphael Diniz Garcia], no dia 7.4.2023, às 13h27min, ato redigido por escrivão de Polícia [Fernando Pereira da Silva], sendo que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [no 2023.8.65424], do qual infere-se que teve ciência de seus direitos constitucionais e, na ocasião, não informou/alegou nenhuma violência policial (ID 183404761).

Além disso, ele admitiu o roubo, espontaneamente, perante a autoridade judicial, quando assistido por Defensor Público [Dr. Tiago Venícius P. Passos], de acordo com o Termo de Audiência de Instrução (ID 183404810).

A constatação de que o apelante apresentava lesões de natureza leve mostra-se insuficiente para comprovar a tortura. Além disso, não há, sequer, registro de que a apelante tenha confessado a autoria delitiva aos agentes policiais, de modo a “contaminar” as provas.

Inexistem provas de que os policiais agrediram o apelante, tampouco obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudicá-lo.

Com efeito, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, se não demonstrada a alegada tortura e a apelante não confessou a autoria delitiva aos agentes policiais (TJMT, AP N.U 00011296120188110023 MT, Relator: Gilberto Giraldelli -

15.7.2019; AP N.U 0000500-48.2016.8.11.0091 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2018; TJDFT, AP N.U 0000074-40.2018.8.07.0006 - Relator: Des. Cruz Macedo - 18.11.2019).

Noutro giro, eventual “
excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
” (TJMT, AP N.U 1011368-45.2021.8.11.0042 - Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 12.4.2023).

Logo, conserva-se a validade das diligências policiais.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de abril de 2023, por volta das 12h40min., no estabelecimento comercial denominado “CIDA MOURA STORE”, localizado na Avenida Couto Magalhães, n.o 463, bairro Centro, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado GUILHERME SANTANA DA LUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente na quantia monetária aproximada de R$ 100,00 (cem reais), de propriedade da vítima MARIA APARECIDA MOURA DE ARAÚJO. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de GUILHERME SANTANA DA LUZ, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal [...].”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 183404778)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“2.1. PRELIMINAR

A defesa alega que houve ilicitude da prisão em flagrante do acusado, sob a alegação de que ele foi torturado na fase extrajudicial, fato este que, em sua ótica, contaminou as provas colhidas, motivo pelo qual, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas decorrentes devem ser consideradas ilícitas, fato este que permite a absolvição do agente pela ausência de provas.

No entanto, verifica-se que a tese alegada pela defesa não invalida as provas produzidas em Juízo, pois, muito embora o exame de corpo de delito tenha, de fato, constatado lesões no acusado quando da sua prisão em flagrante,
nota-se que, tanto na Delegacia quanto em Juízo ele confessou a autoria delitiva, narrando com riquezas detalhes a prática delituosa
.

A suposta tortura alegada pelo acusado e pela defesa técnica não contaminaram as provas produzidas nos autos, sobretudo, porque a confissão do réu em juízo foi livre, e foi consubstanciada com o depoimento da vítima e dos policiais, todos ouvidos também em Juízo.

Esse é o entendimento da jurisprudência dessa Casa de Justiça: [...]

Isso quer dizer que não há nos autos elementos concretos que possam anular os elementos probatórios produzidos pelo crivo do contraditório e ampla defesa, pois a suposta tortura quando da sua prisão em flagrante e sua confissão extrajudicial não foi impedido para a deflagração da ação penal, sobretudo para o édito condenatório, pois, repisa-se, as provas produzidas em Juízo comprovaram de forma independente o fato criminal imputado ao acusado, sobretudo porque ele confessou a autoria delitiva de forma livre e espontânea.

Deve-se consignar que a suposta agressão alegada pelo réu foi comunicada à corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apuração dos autos, conforme já determinado nos autos de n. 1000645-86.2023.8.11.0012.

Por estas razões,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

2.2.

CONDENAÇÃO

Superada a preliminar, verifica-se pelos elementos dos autos a comprovação da materialidade e da autoria delitiva imputada ao acusado GUILHERME SANTANA DA LUZ.

A
materialidade
foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito n.05.3.2023.5360, boletim de ocorrência - no: 2023.95303, auto de apreensão no 2023.16.134982, termo de reconhecimento fotográfico no 2023.16.135089, pelos depoimentos testemunhais colhidos nas duas etapas persecutórias.

A
autoria
é também inconteste, pois o acusado a confessou a prática delitiva nas duas etapas persecutórias. [...]

Cotejando as provas produzidas nos autos, nota-se que a confissão do acusado em Juízo é condizente e coerente com seu depoimento colhido ainda na Delegacia, que também confirma a prática do crime. E nesse sentido, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo são harmônicos, consistentes, e coerentes entre si, o que permite a condenação do acusado pelo crime a ele imputado.

Desse modo, à vista da comprovação material do fato e de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a responsabilidade criminal do réu, havendo conteúdo probatório seguro e suficiente que respalda a sua condenação, devendo-lhe recair a imputação prevista na denúncia do Parquet, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu GUILHERME SANTANA DA LUZ, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 157, caput, do Código Penal.

4.

DOSIMETRIA DA PENA [...]

Culpabilidade
: normal à espécie.

Antecedentes criminais
: o réu ostenta antecedentes criminais. O réu ostenta múltiplas condenações definitivas, transitada em julgadas em período anterior ao cometimento do crime desses autos, conforme documento de ID 115126095, as quais estão sendo processadas nos autos de execução penal de n. 2000036-69.2022.8.11.0029, a saber:

1000964-49.2020.8.11.0080. Data do fato: 14/08/2020. Transitado em julgado em 24/11/2021;

1002976-48.2022.8.11.0021. Data do fato: 28/10/2022. Transitado em julgado em 18/04/2023.

Diante da multiplicidade de condenações, uma delas será valorada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

Conduta social e personalidade do agente
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-los.

Motivos
: são inerentes ao tipo penal.

Circunstâncias
: normais à espécie.

Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorá-las.

Comportamento da vítima
: em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime.

A pena em abstrato prevista para o crime de roubo é de 04 e 10 anos e multa. Considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base do réu em 04 anos e 08 meses, e 11 dias-multa.

Esclareço que STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em “1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

O réu confessou a prática do crime, que é uma circunstância atenuante. Porém, é multireincidente, conforme comprova a folha de antecedentes criminais, já que foi condenado nos autos 1002976-48.2022.8.11.0021. Data do fato: 28/10/2022. Transitado em julgado em 18/04/2023.

Nos termos do que já decidiu o STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”,

do Código Penal (confissão), com a circunstância agravante prevista no artigo 61, I do Código Penal (reincidência), em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual agravo a pena no patamar de 1/12, resultando em 4 meses e 20 dias, motivo pelo qual passo a dosá-la em 5 anos e 20 dias, e 11 dias-multa, na segunda fase dosimétrica da pena.

Por fim, não concorrendo causas de diminuição ou aumento de pena, fica o réu GUILHERME SANTANA DA LUZ condenado definitivamente à pena de 5 anos e 20 dias, e ao pagamento de 11 dias dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2o, “b”, c.c art. 33, § 3o do Código Penal, considerando que o sentenciado era reincidente ao tempo do crime e pelo reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (antecedentes), deverá iniciar sua pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 90/92)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 183404754) e Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 183404760), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valério Carvalho da Guarda, investigador de Polícia (ID 183404755), Antônio Neves de Oliveira Filho, investigador de Polícia (ID 18304756), Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, policial militar (ID 183404758), Maria Aparecida Moura de Araújo, vítima (ID 183404759), Matheus Henrique Madureira Melo, testemunha (ID 183404771), Ludmyla Cardoso de Sousa, testemunha (ID 183404772), Filemon França Costa, testemunha (ID 183404773) e GUILHERME SANTANA DA LUZ, apelante (ID 183404761).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valério Carvalho da Guarda, investigador de Polícia (ID 183404755), Antônio Neves de Oliveira Filho, investigador de Polícia (ID 18304756), Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, policial militar (ID 183404758), Maria Aparecida Moura de Araújo, vítima (ID 183404759) e o interrogatório de GUILHERME SANTANA DA LUZ, apelante (ID 183404761).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante, à época do fato [6.4.2023], registrava condenação definitiva pelo delito de roubo majorado, com trânsito em julgado no dia 24.11.2021 (Ação Penal no 1000964-49.2020.8.11.0080), a configurar maus antecedentes (TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o “
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
” (AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Portanto, preserva-se a reprimenda basilar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão e a multirreincidência do apelante, tendo agravado a pena em 1/12 (um doze avos).

Todavia, a multirreincidência fora reconhecida com base em apenas uma condenação anterior transitada em julgado [“
autos

1002976-48.2022.8.11.0021
”], conforme se extrai da sentença condenatória (ID 183404828), suficiente para caracterizar, tão somente, a agravante da reincidência.

Note-se que o apelante, nascido em 9.8.2002, na data do fato [6.4.2023] tinha 20 (vinte) anos de idade (ID 183404761), motivo pelo qual possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Com efeito, “
deve ser adotada a compensação com a menoridade relativa reconhecida na sentença, pois, apenas uma condenação foi utilizada como reincidência, evitando, assim, o bis in idem
”, como bem observado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 189774692).

Além disso, a “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Consequentemente, redimensiona-se a pena provisória a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes as causas especiais de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Enfim, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], a pena imposta - igual a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência constituem “
elementos que impõem o regime inicial fechado, como preceitua a jurisprudência
” do C. STJ (AgRg no Resp 1907650/DF - Relator: Min. Félix Fischer – 23.2.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024